Tribunal: TJSP
Processo: 2353010-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fauna
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPERTINÊNCIA – INÉPCIA RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. O princípio da dialeticidade deve ser observado a teor do que dispõe a norma do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. No caso, observa-se das minuta recursal que não há o alegado descompasso entre seu conteúdo e o contexto de análise desenvolvido pela

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPERTINÊNCIA – INÉPCIA RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. O princípio da dialeticidade deve ser observado a teor do que dispõe a norma do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. No caso, observa-se das minuta recursal que não há o alegado descompasso entre seu conteúdo e o contexto de análise desenvolvido pela sentença, além de restar bem verificado que o ponto fulcral do raciocínio desenvolvido na fundamentação da decisão sofreu os regulares questionamentos, fatos que ensejam, assim, o conhecimento do recurso, devendo ser afastada tal preliminar.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DE REALIZAÇÃO DE RODEIO NO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO IRREGULAR NA REALIZAÇÃO DO EVENTO (FALTA DE SEGURANÇA E UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS) – DECISÃO SANEADORA – INDEFERIMENTO DE OITIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, DE ACAREAÇÃO, INSPEÇÃO JUDICIAL E ACESSO A IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA MUNICIPAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que houve o deferimento, pelo MM. juiz "a quo", da oitiva das testemunhas arroladas, bem como do depoimento pessoal das partes, além de expedição de ofício à Delegacia de Polícia da comarca de Piraju-SP para que ofertem cópias de eventual inquérito instaurado, revela-se de todo impertinente a oitiva do Oficial de Justiça que compareceu ao local dos fatos, vez que em sua respectiva Certidão descreveu pormenorizadamente o que constatou, assim como dos policiais militares que compareceram a outro local, ainda que em evento similar ao do objeto da ação. Ademais, em relação ao acesso às imagens de câmeras de segurança pertencentes aos municípios, tem-se que sua finalidade seria o da mera constatação acerca da presença dos réus no local dos fatos, fato que poderá ser demonstrado por outros meios de prova já deferidos, razão pela qual, cabendo ao juiz apreciar a prova livremente, deve evitar a produção de provas desnecessárias ou inúteis ao seu convencimento (art. 370 do CPC), impõe-se a manutenção da decisão agravada.